Tribunal: CARF
Processo: 10380.724446/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento, de seus dependentes e alimentandos, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a respectiva dedução, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas com instrução próprias e de alimentandos, se comprovados por suporte documental contundente, além demonstrado, em relação alimentandos, que decorrem de decisão ou acordo homologado judicialmente.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724446/2013-82
ACÓRDÃO
2001-008.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS FERNANDES BORGES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento, de seus dependentes e alimentandos,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a respectiva dedução, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO
DE
ALIMENTANDOS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas com instrução próprias e de alimentandos,
se comprovados por suporte documental contundente, além demonstrado,
em relação alimentandos, que decorrem de decisão ou acordo
homologado judicialmente.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724446/2013-82
2
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/56):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 28/35) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Retificadora do exercício 2012 (fls. 46/53), onde se constatou:
A) Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.272,34.
B) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de
R$ 5.424,00.
C) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 5.209,29.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 3.549,05 acrescido de juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 10/05/2013 (fls. 36), o interessado
ingressou com impugnação parcial em 21/05/2013 (fls. 02/05) contestando a glosa de
despesa com instrução e parte da glosa de despesas médicas com base nos documentos
comprobatórios acostados.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724446/2013-82
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas e com
instrução do próprio contribuinte, de seus dependentes, ou de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão, em 29/08/2015 (fls. 59), o contribuinte, em 25/09/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/67), insurgindo-se contra a manutenção parcial do lançamento,
trazendo novo suporte probatório comprovando as despesas médicas pagas à profissional Mônia
Ribeiro Pinto Bandeira, bem como as despesas com instrução de sua filha/alimentanda, Glenda
Assunção Borges, no decorrer do ano-calendário de 2011, suprindo assim as inconsistências
apontadas na decisão recorrida. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência
da autuação remanescente, o restabelecimento das aludidas despesas comprovadas e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 69/90.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 95),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e com instrução declaradas:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724446/2013-82
4
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesa médica (R$ 1.885,00) e com
instrução (R$ 2.272,34), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2012.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pela profissional Mônia Ribeiro Pinto Bandeira e pela
instituição de ensino Faculdade Farias Brito - FFB, atestando, respectivamente, o endereço da
profissional contratada e registrando o curso de graduação realizado por sua filha/alimentanda,
Glenda Assunção Borges, no decorrer do ano-calendário de 2011 (fls. 69/70).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 55/56):
No que concerne à dedução de despesas com instrução, extrai-se do art. 81 do RIR/99
que somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do próprio
contribuinte, de seus dependentes, ou de seus alimentandos quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Para
o ano calendário 2011 o limite anual previsto no referido dispositivo era de R$ 2.958,23,
nos termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II, "b", com redação dada pela Lei 11.482/07, alterada
pela Lei 12.469/11.
No caso em tela os documentos juntados à defesa demonstram que em 2011 o
contribuinte efetuou o pagamento de R$ 2.272,34 à Organização Educacional Farias Brito
referente às mensalidades escolares da aluna Glenda Assunção Borges (fls. 20 e 24), sua
filha (fls. 19), em virtude de cumprimento de decisão judicial (fls. 15/17). Ocorre,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724446/2013-82
5
contudo, que a declaração emitida pela instituição de ensino não indica a que curso essas
mensalidades se referem, não sendo possível concluir se as mesmas são dedutíveis ou
não na Declaração de Ajuste Anual. Vale lembrar que, de acordo com o art. 81 do RIR/99,
somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou cursos profissionalizantes, o que não pode ser constatado no
presente caso. Dessa forma, é de se manter a glosa efetuada no lançamento.
Quanto à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99, a autoridade
fiscal glosou os pagamentos declarados para Clínica de Vacinação Dra. Nubia Jacó - R$
1.490,00 por falta de previsão legal (matéria não impugnada, como já exposto
anteriormente), Clínica de Ansiedade e Depressão Ltda. - R$ 490,00 e Mônia R. P.
Bandeira - R$ 1.885,00 por falta de comprovação, e Unimed - R$ 1.344,29 referente a
Glenda Assunção Borges por falta de decisão judicial (fls. 32/33).
(...)
Por outro lado, não podem ser considerados hábeis para fins de dedução de despesas
médicas os recibos emitidos por Mônia R. P. Bandeira (fls. 21/23), uma vez que não
possuem o endereço da profissional, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99.
Diante de todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, remanescendo
o imposto suplementar em litígio de R$ 1.143,27 acrescido de juros de mora e multa de
ofício de 75%.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que tange às despesas com instrução, a declaração emitida pela Faculdade
Farias Brito - FFB (fls. 70), comprova e demonstra que sua filha/alimentada, Glenda Assunção
Borges, estava cursando graduação no curso de Direito com frequência regular. Na mesma toada
tem-se que, em relação às despesas médicas, a declaração emitida pela profissional Mônia Ribeiro
Pinto aliado aos recibos por ela anteriormente emitidos (fls. 21/23 e 69), apontam e comprovam o
tratamento psicoterapêutico submetido pela alimentanda, além de conterem os requisitos
exigidos pela legislação de regência e atestarem os pagamentos realizados no decorrer do ano-
calendário autuado, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na decisão recorrida
acerca da indicação do curso de graduação realizado e do endereço da profissional contratada
(fls. 55/56).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório e lastreado na legislação de regência (arts. 80, § 1o, II e 81,
caput do RIR/99), restabeleço as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 1.885,00, e com instrução, no valor de R$
2.272,34, na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.247 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724446/2013-82
6
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original